Tribunal: TJES
Processo: 5004679-27.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão julgador: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Honorários Periciais; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004679-27.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Relator / 031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5004679-27.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, P. PESENTE LEONARDI - ME, MUNICIPIO DE GUARAPARI

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de r. decisão (fl. 05 do evento 1561609), proferida pelo douto magistrado da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Guarapari, que, na ação civil pública registrada sob o nº 0009350-91.2016.8.08.0021, deferiu a prova pericial requerida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e pelo
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
e homologou os honorários periciais propostos pela
GAPE ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA
, tendo determinado a intimação do ente público agravante para adiantar a parcela dos honorários imputada ao referido órgão ministerial.

Nas razões recursais apresentadas às fls. 03/20 do evento 1561571, em resumo, o ente público estadual alega que:
(I)
o artigo 91, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil previu expressamente a possibilidade de custeio de honorários periciais por parte do Ministério Público;
(II)
não é possível imputar ao Estado do Espírito Santo a obrigação em questão, e sim à parte solicitante da prova ou à parte sucumbente ao objeto da perícia;
(III)
o excelso Supremo Tribunal Federal, no ARE nº 1.283.040/RJ imputou ao órgão ministerial o custeio de perícia almejada em sede de ação civil pública, dada a autonomia financeira do
Parquet
;
(IV)
os honorários periciais foram fixados em montante excessivo, não tendo sido observada a tabela de valores disposta na Resolução nº 232, de 13 de julho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça;
(V)
os honorários periciais são desproporcionais, em especial quando valorada a baixa complexidade da prova técnica; e que
(VI)
há risco de sequestro de valores nas contas do Estado.

Com fulcro nessas afirmações, a agravante sustentou a presença dos requisitos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil para a antecipação da tutela recursal. Quanto ao mérito, requer que o recurso seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada, no sentido de afastar a responsabilidade do ente público ao adiantamento dos honorários periciais ou, subsidiariamente, reduzir o valor da verba honorária.

O culto Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, na decisão do evento 1593391, indeferiu o efeito ativo ao agravo de instrumento.

A empresa agravada e o Município de Guarapari, embora devidamente intimada pessoalmente (evento 1671705) para apresentar contrarrazões, quedaram-se inertes, segundo a r. certidão do evento 2086770.

A Procuradoria de Justiça, no parecer de fls. 01/03 do evento 1705127, de lavra da Dra. Izabel Cristina Salvador Salomão, opina que o recurso seja conhecido e improvido.

Em sede de contrarrazões acostadas às fls. 01/10 do evento 1836791, o
Parquet
pugna que o recurso seja conhecido e improvido, pois “
tendo em vista as regras do microssistema do processo coletivo (18 da LACP e art. 87, caput, do CDC), não se aplicam as regras do CPC que afetem este regime. Aqui a aplicação é residual, isto é, apenas quando não alterar as normas e a lógica próprias do microssistema. Por isso, pode-se afirmar que não se aplicam as regras de antecipação dos honorários do perito e despesas de atos processuais do art. 91 do CPC, tendo em vista a previsão expressa na norma especial em sentido contrário à norma geral
” (fl. 07).

É o relatório. Cumpra-se o disposto no art. 1.020 do CPC.

Desembargadora Substituta
ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. RELATOR.

VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de r. decisão (fl. 05 do evento 1561609), proferida pelo douto magistrado da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Guarapari, que, na ação civil pública registrada sob o nº 0009350-91.2016.8.08.0021, deferiu a prova pericial requerida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e pelo
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
e homologou os honorários periciais propostos pela
GAPE ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA
, tendo determinado a intimação do ente público agravante para adiantar a parcela dos honorários imputada ao referido órgão ministerial.

O juiz de primeiro grau fundamentou que os honorários periciais foram fixados com base em critérios técnicos do IBAPE, “
inclusive com uso de valor por hora aplicado no ano de 2016, sem qualquer reajuste
” (fl. 05 do evento 1561609) e que a complexidade da ação civil pública exige a perícia realizada por especialistas de mais de um domínio da ciência.

Inicialmente, observo o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto contra decisão que homologa honorários periciais que deverão ser custeados parcialmente pelo agravante, que não é parte do processo de origem (taxatividade mitigada do rol do artigo 1.017, inciso I, do CPC)
1
, e por ter sido cumprida a regra do artigo 1.017 do CPC quanto à formação do instrumento, razão pela qual passo a analisar as teses recursais.

Nesta hipótese, entendo que não assiste razão à tese de que o Estado do Espírito Santo não pode ser responsabilizado pelo adiantamento dos honorários periciais em sede de ação civil pública quando a prova técnica é requerida pelo Ministério Público Estadual.

Como é cediço, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob a égide do CPC de Buzaid (artigo 543-C), no julgamento do REsp 1.253.844/SC, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (tema 510), fixou a seguinte tese:

[...] Não é possível se exigir do Ministério Público o adiantamento de honorários periciais em ações civis públicas. Ocorre que a referida isenção conferida ao Ministério Público em relação ao adiantamento dos honorários periciais não pode obrigar que o perito exerça seu ofício gratuitamente, tampouco transferir ao réu o encargo de financiar ações contra ele movidas. Dessa forma, considera-se aplicável, por analogia, a Súmula n. 232 desta Corte Superior ("A Fazenda Pública, quando parte no processo, fica sujeita à exigência do depósito prévio dos honorários do perito"), a determinar que a Fazenda Pública ao qual se acha vinculado o Parquet arque com tais despesas. [...]
2

Em que pese a regra do artigo 91 do CPC, não há que se falar em
overruling
do citado precedente vinculante, uma vez que o regramento especial da Lei nº 7.347/85 se sobrepõe ao CPC no caso concreto. Nessa linha de entendimento, destaco recente julgado do Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ADIANTAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. AÇÃO POPULAR. RESPONSABILIDADE DO ESTADO A QUE ESTIVER VINCULADO O MINISTÉRIO PÚBLICO, AUTOR DA AÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA 232/STJ. INAPLICABILIDADE DO ART. 91 DO CPC/2015. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO NO RESP 1.253.844/SC JULGADO SOB O RITO DOS REPETITIVOS. PRECEDENTES DO STJ. 1. Cuida-se de Agravo Interno contra decisum que conheceu do Agravo para dar provimento ao Recurso Especial. 2. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.253.844/SC, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/1973 (art. 1.036 do CPC/2015), firmou entendimento de que, em Ação Civil Pública promovida pelo Ministério Público “raciocínio que se estende, por analogia, à Ação Popular”, o adiantamento dos honorários periciais ficará a cargo da Fazenda Pública a que está vinculado o Parquet, pois não é razoável obrigar o perito a exercer seu ofício gratuitamente, tampouco transferir ao réu o encargo de financiar ações contra ele movidas, aplicando-se, por analogia, a orientação da Súmula 232/STJ, in verbis: "A Fazenda Pública, quando parte no processo, fica sujeita à exigência do depósito prévio dos honorários do perito".
3. Por outro lado, cabe destacar que "não se sustenta a tese de aplicação das disposições contidas no art. 91 do Novo CPC, as quais alteraram a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais; isto porque a Lei 7.347/1985 dispõe de regime especial de custas e despesas processuais, e, por conta de sua especialidade, a referida norma se aplica à Ação Civil Pública, derrogadas, no caso concreto, as normas gerais do Código de Processo Civil"
(RMS 55.476/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/12/2017).
4. Como se vê, o acórdão decidiu em divergência com o entendimento do STJ, valendo destacar ainda recente precedente, em caso análogo, no qual a Fazenda Pública foi responsabilizada pelo pagamento dos honorários periciais, com enfoque na inaplicabilidade do artigo 91 do Novo CPC.
(AgInt no RMS 62.346/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 4/5/2020). No mesmo sentido: AgInt no RMS 59.276/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 5/4/2019, e RMS 59.240/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22/4/2019. 5. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp 1768468/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/06/2021, DJe 01/07/2021)

Aliás, ressalto ser uníssono nesta egrégia Corte o entendimento de que o Estado do Espírito Santo é responsável pelo pagamento dos honorários periciais nas ações civis públicas propostas pelo Ministério Público Estadual, dada a incidência da regra do artigo 18 da Lei nº 7.347/85 c/c a Súmula nº 232 do STJ, vide os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ANTECIPAÇÃO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo em que requereu a produção de prova pericial, oportunidade em que o magistrado determinou a intimação do Estado do Espírito Santo para que efetuasse o pagamento do valor dos honorários do perito.
2. Muito embora o art. 18, da Lei nº 7.347/85, que disciplina a ação civil pública, preconize que não haverá adiantamento de honorários periciais, o C. STJ, quando do julgamento do REsp 1253844/SC sob o rito dos recursos repetitivos, também destacou que não é possível se exigir do Ministério Público o adiantamento de honorários periciais em ações civis públicas.
3. Pedido de redução dos honorários não apreciado, sob pena de supressão de instância. 4. Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 021199001351, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/06/2021, Data da Publicação no Diário: 30/07/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO DIREITO AMBIENTAL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROVA TÉCNICA PERÍCIA HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTAMENTO RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO PARTE QUE REQUEREU A DILIGÊNCIA PRECEDENTES DO STJ EM RECURSO REPETITIVO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I A teor da legislação processual civil e da jurisprudência pátria, cabe ao julgador, mormente em casos onde se discute a suposta ocorrência de dano ambiental, avaliar o meio de prova necessário ao deslinde da controvérsia, ainda que não tenha sido requerido pelas partes.
II O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, reafirmou o seu entendimento no sentido de ser vedado a imposição ao réu de custear ação contra si, cabendo ao Estado arcar com as despesas da realização de prova técnica requerida pelo Parquet Estadual.
III Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 038199000399, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/09/2020, Data da Publicação no Diário: 09/10/2020)

Outrossim, não vislumbro a incidência da tabela prevista na Resolução nº 232/16 do CNJ, porque não estamos diante de prova pericial pleiteada por parte beneficiária da gratuidade de justiça, mas sim requisitada pelo
Parquet
(fl. 03 do evento 1561607) e pelo município de Guarapari (fls. 06/07 do evento 1561607). Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO HONORÁRIOS PERICIAIS - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS - REDUÇÃO - CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO IMPROVIDO. 1 - O colendo Superior Tribunal de Justiça entendeu, no âmbito do julgamento do REsp 1.696.396, sob o rito do recurso repetitivo, que o rol previsto no dispositivo legal supracitado é de taxatividade mitigada, admitindo a interposição de Agravo de Instrumento em outras hipóteses que não as previstas no art. 1.015 do CPC. 2 - É cristalino o interesse da Fazenda Pública no recurso, uma vez que a decisão interlocutória por ele atacada determinou que o Estado do Espírito Santo procedesse com o recolhimento dos honorários periciais, revelando o seu interesse processual. 3 Embora o art.18 da Lei da Ação Civil Pública preveja que não haverá adiantamento de honorários periciais, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do repetitivo, REsp 1253844/SC, pacificou o entendimento de que a isenção conferida ao parquet em ações civis públicas não pode obrigar que o perito exerça seu ofício gratuitamente, tampouco transferir ao réu o encargo de financiar ações contra ele movidas, ficando a exigência do depósito direcionada à Fazenda Pública a qual o ente se ache vinculado 4 - Nos termos do que vem pautando a jurisprudência pátria, para que se possa exercer controle judicial sobre o quantum proposto pelo perito do juízo para remuneração de seus serviços, a proposta do valor deve vir acompanhada dos critérios objetivos que envolvem o objeto da perícia, tais como o local da prestação do serviço, a complexidade da análise, o tempo exigido, as diligências necessárias e o material a ser utilizado, entre outros. 5 - O perito do juízo particularizou as etapas que serão necessárias para a confecção do laudo pericial as quais se coadunam com o objeto da perícia que visa, em última análise, apurar se houve ou não a degradação da área de preservação permanente, oriunda do desmatamento, aterro/terraplenagem e manilhamento de recurso hídrico irregular da área situada no entorno de nascente e olhos d'água perenes, conhecidos como Lagoa do Vigia.
6 - Por sua vez, a Resolução/CNJ nº 232/16, cujos termos o Estado entende que devem ser obedecidos neste caso, diz respeito a valores de honorários periciais de responsabilidade dos beneficiários da assistência judiciária gratuita, situação não aplicável ao caso em apreço. Além disso, a Tabela do Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia (IBAPE) possui caráter orientador e sugestivo para a fixação dos honorários periciais e, portanto, não vincula o julgador.
7 – Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 012199001921, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/02/2020, Data da Publicação no Diário: 28/02/2020)

Nesta oportunidade, também não considero que os honorários periciais foram homologados em patamar excessivo pelo órgão
a quo
, dado que a empresa designada pelo juízo de origem ofertou proposta (fls. 01/04 do evento 1561609) que tem como parâmetro o valor da hora aplicada pelo IBAPE no exercício de 2016.

Entendo que o montante de R$ 11.480,00 (onze mil, quatrocentos e oitenta reais) é razoável e proporcional, considerando que a perícia durará aproximadamente 47h (quarenta e sete horas), exigirá o trabalho de especialistas em engenharia civil e engenharia ambiental, e que os pontos controvertidos da demanda são de alta complexidade, senão vejamos:

“(i) o enquadramento do fracionamento de área apontado na inicial, ou seja, implantação de fato de loteamento clandestino, desmembramento ou simples desdobro (ou desdobramento), traduzido o último como simples divisão de lote preexistente para a anexação a outro ou formação de nova área; (ii) na hipótese de loteamento, se o mesmo foi previamente aprovado e registrado e se dispõe da infraestrutura exigida pela Lei nº 6.766/79; (iii) se a ocupação e as construções existentes no local traduzem dano ambiental e seu dimensionamento; (iv) se a natureza e condições do imóvel permitem a regularização como loteamento e/ou desmembramento, nos moldes da Lei nº 6.766/79, ou como desdobro; (v) se a natureza e condições do imóvel, em relevo ao aspecto ambiental, conduzem à necessidade de desfazimento (total ou parcial) das edificações e recuperação (total ou parcial) da área; (vi) se houve omissão do MUNICÍPIO DE GUARAPARI no exercício do seu poder de polícia para impedir o uso ilegal do solo no imóvel discriminado na inicial.” (fl. 08 do evento 1561607)

Cumpre mencionar, ainda, que os honorários periciais serão rateados entre o Estado do Espírito Santo e a municipalidade agravada, o que denota a ausência de perigo de dano irreparável.

Pelo exposto,
CONHE
ÇO

do recurso e, no mérito,

NEGO
-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. decisão agravada.

É como voto.

1
REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018.

2
REsp 1253844/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/03/2013, DJe 17/10/2013.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ADIANTAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS PELA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL – AÇÃO COLETIVA PROPOSTA PELO
PARQUET
ESTADUAL – INAPLICABILIDADE DA REGRA DO ARTIGO 91 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – NÃO INCIDÊNCIA DA TABELA DA RESOLUÇÃO Nº 232/16 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – RAZOABILIDADE DO VALOR DA VERBA HONORÁRIA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Em que pese a regra do artigo 91 do CPC, não há que se falar em
overruling
do precedente do REsp 1.253.844/SC (tema 510 dos recursos repetitivos), uma vez que o regramento especial da Lei nº 7.347/85 se sobrepõe ao CPC no caso concreto.

2.
O Estado do Espírito Santo é responsável pelo adiantamento dos honorários periciais nas ações civis públicas propostas pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo. Inteligência do artigo 18 da Lei nº 7.347/85 c/c a Súmula nº 232 do Superior Tribunal de Justiça.

3.
Não há que se falar na incidência da tabela prevista na Resolução nº 232/16 do CNJ, porque não estamos diante de prova pericial pleiteada por parte beneficiária da gratuidade de justiça, mas sim requisitada pelo
Parquet
e pelo município de Guarapari.

4.
O valor dos honorários periciais homologado pelo órgão
a quo
não é excessivo, dado que foi utilizado como parâmetro o montante da hora aplicada pelo Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícia de Engenharia (IBAPE) no exercício de 2016, bem como pelo fato de que a prova técnica terá duração considerável e exigirá o labor de especialistas em engenharia civil e ambiental.

5
.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter incólume a decisão agravada, nos termos do voto da eminente Desembargadora relatora.